Tribunal: TJPA
Processo: 0003047-02.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003047-02.2020.8.14.0200

APELANTE: FRANCISCO DE PAULA MORAES SOARES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0003047-02.2020.8.14.0200
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE:
FRANCISCO DE PAULA MORAES SOARES.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. DATA DA EXCLUSÃO DAS FILEIRAS MILITARES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e julgar improcedente, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pelo Exmo. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0003047-02.2020.8.14.0200
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
FRANCISCO DE PAULA MORAES SOARES.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FRANCISCO DE PAULA MORAES SOARES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar, nos autos
de AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EMERGÊNCIA
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Narra o autor que ingressou na Polícia Militar Estadual em 1986 após concluir o curso de formação de soldado. Contudo, em 05 de janeiro de 1988, o apelante foi licenciado a bem da disciplina através do Boletim Geral nº 002.

Segue narrando que o apelante foi excluído da corporação sem qualquer processo administrativo referente ao caso que supostamente teria se envolvido, sendo lhe privado o direito da ampla defesa e contraditório. Assim, aduz o apelante que por não obedecer às formalidades legais, se trata de ato nulo, sendo assim, não deve incidir prazo prescricional, pois os atos nulos não produzem efeitos válidos entre as partes.

Assim, o autor ajuizou a AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, requerendo, o deferimento e concessão da Tutela de Urgência com a finalidade que seja reintegrado, imediatamente, à Corporação Militar com todos seus direitos e promoções. E no mérito, a confirmação da tutela, bem como a declaração de nulidade do ato de exclusão das fileiras da PMPA ocorrido em 01/1988.

Foi determinado a intimação do apelado e do Ministério Público para se manifestar sobre a concessão do pedido de Tutela de Urgência. ID 8418173

O Estado do Pará se manifestou pelo indeferimento da Tutela (ID. 8418174), no mesmo sentido em que o Ministério Público se apresentou desfavorável ao deferimento a concessão da Tutela (ID. 8418179).

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pleito, nos seguintes termos:

“Antes o exposto, com fundamento nos artigos 332, §1º, e 487, II, do Código de Processo Civil, reconheço a prescrição e julgo improcedente o pedido formulado pelo autor FRANCISCO DE PAULA MORAES SOARES nos presentes autos.

Defiro a gratuidade

Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários porque não houve prática de atos processuais pela parte contrária, por não ter sido citada.

Condeno o autor das custas processuais,
mas suspendo a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita
.”

O apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo que o juízo incorreu em erro, pois segunda jurisprudência do STF, a prescrição quinquenal, prevista no Decreto 20.910/32, não se aplica aos atos que envolvem danos decorrentes da violação dos direitos fundamentais do homem, visto que o direito da ampla defesa e contraditório são direitos fundamentais previstos no artigo 5, inciso LV, da Constituição Federal.

Alega também que o direito da ampla defesa e contraditório devem ser obedecidos tanto em processos judiciais como em processos administrativos, sob pena de nulidade do ato e suspenção dos seus efeitos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja totalmente reformada, no sentido de reconhecer a nulidade do ato de exclusão das fileiras da PMPA, bem como sua imediata reintegração à corporação.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 8418186

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação, aduzindo que o apelante deixou transcorrer o prazo para a propositura da ação de reintegração ao cargo público, que é de 05 (cinco) anos a contar do ato de exclusão ou licenciamento do Militar, ainda que seja nulo. ID 10112474.

É o Relatório

VOTO

PROCESSO Nº.
0003047-02.2020.8.14.0200
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
FRANCISCO DE PAULA MORAES SOARES.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo e seu pedido de reintegração à corporação.

Compulsando os autos, verifica-se que o ato administrativo de exclusão do apelante à corporação foi publicado em 05 de janeiro de 1988, sendo a ação declaratória ajuizada em 21 de julho de 2017.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal em desfavor da Fazenda Pública, dispõe que o direito ou ação de qualquer natureza prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que originaram.

“
Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Constata-se que a prescrição recai mesmo nas ações ajuizadas em face de ato nulo, sendo assim, o prazo prescricional começou a fluir da data do ato administrativo imputado em 05 de janeiro de 1988. Contudo, a ação foi ajuizada mais de 20 (vinte) anos depois, ou seja, já havia ocorrido a prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N. 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem apreciou suficiente e fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Não se conhece de recurso especial cujos dispositivos legais infraconstitucionais ditos por violados não foram objeto de análise e discussão pelas instâncias ordinárias, nem mesmo implicitamente, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211/STJ. 3. Segundo precedentes deste Superior Tribunal,
mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar
. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014).

Portanto, conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, mesmo se o ato administrativo padeça de nulidade, o prazo para ajuizar a ação de reintegração ao cargo público é de 05 (cinco) anos a contar do ato de exclusão das fileiras da PMPA nos termos do decreto nº 20.910/32.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos da fundamentação da supra.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2023